Tribunal: CARF
Processo: 17546.000251/2007-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-28
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17546.000251/2007-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2004-000.169 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de dezembro de 2023
Recorrente
TOTAL PACK IND E COM LTDA E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/1996 a 30/04/1997
DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. SÚMULA VINCULANTE DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL No 8/2008.
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto Lei 1.569/1977
e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência
do crédito tributário (SV no 8).
Em decorrência da inconstitucionalidade dos dispositivos expressos na Súmula
Vinculante do STF, restou sedimentado o entendimento sobre a aplicação do
prazo quinquenal à decadência tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente).
Relatório
Cuida o presente de lançamento (DEBCAD 37.032.957-0) para exigência das
contribuições previdenciárias – cota empresa, SAT/RAT e cota do segurado – sobre valores
pagos por serviços de construção civil, prestados pela empresa Eletrofit Projetos e Serviços
ltda - ME à empresa Total Pack. Ambas foram notificadas na condição de solidárias pelo
crédito.
O Relatório Fiscal encontra-se às fls. 24/30.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17546.000251/2007-12
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.169 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 17546.000251/2007-12

O sujeito passivo Total Pack – tomador - impugnou o lançamento às fls. 44/55, ao
passo que a prestadora de serviços, embora intimado, não o fez.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Campinas/SP, julgou
procedente o lançamento às fls. 92/99, por meio do acórdão a seguir mentado:
CONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI.
RESPONSABILIDADE
SOLIDARIA.
DILIGÊNCIA.
Não é de competência do julgador administrativo decidir sobre constitucionalidade de
lei.
A dona da obra é responsável solidária pelo pagamento das contribuições incidentes
sobre as remunerações dos empregados da empreiteira que laboraram na construção
civil, sem beneficio de ordem.
A Fiscalização pode exigir o crédito tributário da dona da obra se não encontrar provas
da regularidade fiscal da empreiteira.
É de se indeferir a diligência quando não há fatos a serem esclarecidos no processo. A
diligência não pode ser instrumento de inversão do ônus de prova, que da impugnante.
Cientificadas do acórdão de impugnação, ambos os sujeitos passivos apresentaram
recurso voluntário, sendo que o da Total Pack encontra-se acostado às fls. 105/130 e o da
Eletrofit, às fls. 131/141. ́
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Da admissibilidade
Os recursos são tempestivos1 e reúnem as demais condições de admissibilidade,
de forma que os conheço e passo a analisar o seu mérito.
Do mérito
O lançamento em questão contemplou contribuições do período de junho de 1996
a abril de 1997, sendo certo que os autuados tomaram ciência dele em 25/10/2006 (Total Pack –
fl. 2) e 1/11/2006 (Eletrofit – fl. 41).
Ambos os recursos voluntários trazem a temática da decadência como preliminar
de mérito e, nesse ponto, assiste razão aos recorrentes.
A decisão de piso, proferida em 5/7/07, concluiu pela aplicabilidade – ao caso -
do artigo 45 da Lei 8.212/91, que à época produzia efeitos em nosso ordenamento jurídico. Veja-
se:
O lançamento fiscal não contraria o disposto no artigo 45 da Lei no 8.212/91. As
contribuições podem, portanto, ser exigidas pelo Fisco Previdenciário.
No entanto, como é sabido, o STF já decidiu, faz mais de uma década, serem
inconstitucionais o § único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/77, além dos artigos 45 e 46 da
Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência do crédito tributário, tendo consagrado a
tese por meio de sua Súmula Vinculante de no 8, de 12/6/2008, de observância obrigatória por

1 Total Pack – ciência em 14/8/07 – fl. 103 e recurso em 10/9/07 – fl. 105; Eletrofit – ciência em 14/8/07 – fl. 104 e
recurso em 6/9/07 – fl. 131.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.169 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 17546.000251/2007-12

este Conselho Administrativo de Recurso Fiscais, a teor, inclusive, do que se extrai do artigo 62,
§ 1o, II, “a” do RICARF.
Feito o registro, a competência mais recente abarcada pelo lançamento data de
04/1997. Com isso, caso aplicada a regra do artigo 173, I do CTN, o Fisco teria até o dia
31/12/2002 para efetuar o lançamento e, à luz do § 4o do artigo 150, até o dia 30/4/2002.
Considerando que as ciências do lançamento deram-se em outubro e novembro de
2006, é se se convir decaídas todas as competências abrangidas neste lançamento.
Forte no exposto, DOU PROVIMENTO aos recursos.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 256
DF CARF MF
Original